Tribunal: TJDFT
Processo: 0725580-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725580-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ OTAVIO RIBEIRO ROLIM IMPETRANTE: MILTON SOUZA GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de LUIZ OTAVIO RIBEIRO ROLIM, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do DF, que decretou a prisão preventiva do paciente, na ação penal no 0722336-84.2020.8.07.0001, que figura como acusado por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 304 do CP (uso de documento falso). Em suma, alega o impetrante que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, elencados no art. 312 do CPP. Para tanto, argumenta que “a uma porque, embora pareça estar presente a materialidade do crime e o indício de autoria, tudo ainda milita no campo da presunção. A duas porque os motivos autorizadores da prisão (garantia da ordem pública e aplicação da lei penal), também, não deveriam ser invocados no presente caso, eis que o Paciente não tem qualquer intenção em burlar eventual cumprimento da lei, sendo determinados em sentença, até porque possui residência fixa, além de outros predicados”. Afirma que os elementos e as circunstâncias do crime não são suficientes para se antecipar o cumprimento da pena ainda não imposta. Aduz que a prisão cautelar se sustenta apenas na gravidade abstrata dos delitos, em tese praticados, e que a decisão judicial combatida carece de embasamento. Diante disso, requer liminarmente seja revogada a prisão preventiva, expedindo-se o alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, seja ratificada a ordem de habeas corpus. Subsidiariamente, requer a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de habeas corpus. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente tem o seguinte teor (ID: Num. 18069665): “(...). A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o(a) indiciado(a) seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da natureza e da expressiva quantidade do entorpecente, eis que foram apreendidos quase 4Kg de cocaína, além de elevada quantia de dinheiro em espécie (quase R$ 2.000,00), evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade do autuado e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas. Com efeito, os autos dão conta de que a prisão em flagrante do custodiado foi possível após o recebimento de denúncia anônima que o apontava como traficante no local, já conhecido como ponto de tráfico, sendo que estaria comercializando drogas no interior de um veículo Ford/Fiesta. E não é só. A periculosidade social do autuado também é revelada por sua folha de passagens, eis que é reincidente específico, além de ostentar duas condenações definitivas pela prática do delito de roubo. O custodiado se encontra em liberdade condicional e já voltou a delinquir, circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar do autuado para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do indiciado pelas Varas da Infância e da Juventude a qual corrobora a agressividade externada pelo indiciado, ao comprovar que já cumpriu medida socioeducativa pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo. No tocante à consideração dos atos infracionais para se aferir a periculosidade do agente, embora a prática não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, ela serve para justificar a manutenção da prisão preventiva, evidenciando a periculosidade e o risco concreto da prática de novos delitos, uma vez que demonstra ser rotina na vida do agente o cometimento de ilícitos (RHC 44.207 e RHC 43.350). O e. TJDFT acompanha tal entendimento. (Acórdão n.924478, 20160020011369HBC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/03/2016, Publicado no DJE: 07/03/2016. Pág.: 236) (Acórdão n.904786, 20150020248382HBC, Relator: GEORGE LOPES LEITE, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/10/2015, Publicado no DJE: 11/11/2015. Pág.: 97). O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6o, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal, mormente pelo fato de que nem mesmo a tornozeleira eletrônica o impediria de voltar a delinquir, dada a própria circunstância do delito, que pode ser praticado inclusive no interior de sua residência. (...).” (Destaquei) Segundo dispõe o art. 312 do CPP, a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” (Grifo nosso) Não se ignora que a “garantia da ordem pública” é conceito jurídico aberto, fazendo-se necessário que a doutrina e a jurisprudência trabalhem para concretizá-lo da melhor forma, a fim de garantir os direitos constitucionais dos acusados em geral, sem ignorar, por outro lado, o interesse da sociedade em manter a tranquilidade social. O conceito de ordem pública, portanto, deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta a ele imputada. Sobre o tema, assim leciona Guilherme de Souza Nucci: “A garantia da ordem pública é a hipótese de interpretação mais ampla e flexível na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.” (Manual de Processo Penal e Execução Penal – 13. ed. ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016 – pág. 569) Por sua vez, a liminar em habeas corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica, o que não é o caso dos autos. No caso, verifica-se que a Autoridade Judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, ao converter a prisão do paciente em preventiva, fez referência aos indicadores reais de risco à ordem pública, asseverando ser a medida extrema necessária em razão da gravidade da conduta, da periculosidade social do agente, tendo em conta o “modus operandi” do crime e as circunstâncias que o envolvem, notadamente: a natureza da droga apreendida (cocaína), sua quantidade (aproximadamente 4Kg), a elevada quantia em dinheiro encontrada (R$ 2.000,00), além do risco de reiteração criminosa, uma vez que o paciente é reincidente específico, além de ostentar duas condenações definitivas pela prática do crime de roubo. Igualmente, vislumbro a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do paciente, o risco de reiteração delitiva, que se materializa nos elementos de prova trazidos aos autos, não havendo que se falar em ilegalidade da prisão. Por fim, a afirmação de suposta desproporcionalidade entre o regime da preventiva e aquele que vier a ser adotado quando da prolação da sentença igualmente não desmerece a prisão preventiva, seja porque os requisitos que acobertam a segregação cautelar são bem delimitados na legislação processual, seja porque, diante dos estreitos limites de cognição do habeas corpus, não se afigura possível debruçar-se sobre cenário prospectivo. Dessa forma, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, amparada em elementos concretos extraídos dos autos, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Ante o exposto, ausente o constrangimento ilegal, indefiro a liminar. Comunique-se à Autoridade Coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de julho de 2020 15:40:50. ROBSON BARBOSA Desembargador